Tribunal: TJES
Processo: 5004344-37.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004344-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO GUERRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004344-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO GUERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALLYNE SALOMAO CUNHA - ES34009-A, MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
produziu decisão em desconformidade com os pedidos feitos pela defesa, deve aquela ser anulada. 2. Agravo de execução parcialmente colhido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004344-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO GUERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALLYNE SALOMAO CUNHA - ES34009-A, MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLÁUDIO ANTÔNIO GUERRA
, inconformado com a decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000431-32.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº. 10.189/2019.

Em síntese, a defesa almeja o reconhecimento da nulidade da Decisão (evento nº. 286.1 dos autos da execução), para que seja concedido o indulto ao agravante, sustentando que o agravante se encontra acometido de grave patologia, preenchendo, assim, os requisitos previstos no Decreto.

Subsidiariamente, requer seja imediatamente submetido à perícia por médico particular, ou do SUS.

Almeja, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, pois encontra-se pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que as discussões inerentes à impossibilidade de pagamento de custas têm lugar perante o juízo da execução.

No tocante aos pedidos formulados pela defesa, ressalta-se que o reeducando, anteriormente, interpôs o recurso de Agravo de Execução nos autos do processo ora debatido, pretendendo a reforma da decisão que denegou a concessão de indulto.

Naquela ocasião, mais precisamente, em sede de embargos declaratórios, essa c. Turma entendeu, à unanimidade, não ser possível afirmar se o recorrente preenche os requisitos necessários à concessão do indulto, tendo em vista a ausência de realização de perícia necessária, requisito expresso previsto no diploma normativo supramencionado.

Por isso, foi determinado ao juízo de execução “a realização da necessária perícia e, diante disso, analisar a possibilidade de concessão do indulto, nos termos do decreto 10.189/2019”.

Após a publicação do referido acórdão, a MM. Juíza
a quo
proferiu um despacho (evento nº. 275.1 dos autos da execução), determinando que fosse oficiada a unidade prisional para que encaminhasse o agravante à equipe médica a fim de realizar a perícia médica.

Contudo, verifica-se que, até o presente momento, a determinação não foi cumprida, eis que o laudo médico juntado pela Penitenciária (evento nº. 278.1 dos autos da execução) não possui natureza pericial,
sobretudo porque foi realizado tão somente uma avaliação, de acordo com laudos médicos e exames trazidos pelo ora agravante. A médica responsável pelo atendimento informou, ainda, que o reeducando “não possui prontuário eletrônico ou físico” na unidade em que foi atendido.

Diante do presente quadro, a defesa apresentou nova manifestação perante o Juízo da Execução (evento nº. 285.1 dos autos da execução), pedindo tão somente que fosse “ designado perito oficial, ou médico da confiança do juízo, para realização da perícia médica oficial, com fundamento no art. 159, do Código de Processo Penal”.

Conforme observa-se, em momento algum, houve novo pedido de indulto perante o juízo da primeira instância, ao contrário do que foi alegado na Decisão vergastada, na manifestação do Ministério Público em primeiro grau (evento nº. 282.1 dos autos da execução), nas contrarrazões ministeriais (evento nº. 302.1 dos autos da execução) e no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (evento nº. 4976606).

Desta feita, verifica-se que o magistrado deixou de analisar o pedido realizado pela defesa, devendo a r. Decisão ser anulada.

Quanto ao pedido de indulto, mantenho o posicionamento proferido outrora, acerca da necessidade de realização de perícia técnica pelo juízo da vara de execuções penais.

Dito isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular a r. Decisão proferida em primeira instância, bem como determinar à magistrada, que diligencie a fim de cumprir a determinação proferida por esta c. Turma recursal, nos Embargos do processo nº. 2000431-32.2019.8.08.0035.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente do Relator.